Tribunal: TJBA
Processo: 0541019-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541019-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, PEDRO NEVES

APELADO: ROZINEIDE CALILE DO NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, GABRIEL DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE, FUNDAMENTAÇÃO DA PENSÃO MENSAL E APLICAÇÃO DE NOVA LEI. PARCIAL PROCEDÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO PEDIDO DE CULPA CONCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE PENSÃO MENSAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Configura omissão passível de correção pelos embargos declaratórios a ausência de manifestação expressa sobre pedido formulado pela parte, ainda que para rejeitá-lo, quando tal pedido integra o objeto do recurso e demanda pronunciamento específico do órgão julgador.

III - O pedido de reconhecimento de culpa concorrente, expressamente formulado nas razões recursais, demanda análise específica do conjunto probatório, não sendo suficiente a menção genérica sobre a possibilidade teórica de tal instituto, devendo o julgador manifestar-se sobre sua configuração no caso concreto.

IV - A fundamentação da decisão que fixa pensão mensal em patamar superior ao tradicionalmente adotado pela jurisprudência deve explicitar as circunstâncias fáticas concretas que justificam tal arbitramento, sendo suficiente a menção às condições socioeconômicas das partes e à função de arrimo de família exercida pela vítima.

V - A Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo incidir sobre condenações ainda não liquidadas a partir de sua entrada em vigor (30 de agosto de 2024).

VI - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0541019-81.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
e como
Embargados ROZINEIDE CALILE DO NASCIMENTO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.